Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima merece especial relevo, destacadamente em crimes contra a dignidade sexual, todavia, deve ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de prova, sob pena de gerar injusta condenação.
2. A vítima relatou o delito de cárcere privado (quando teria tido sua liberdade cerceada por cerca de três dias, sendo mantida dentro de seu veículo, sob a condução do réu) somente dois anos após sua suposta ocorrência, apresentando versão na fase administrativa com relevantes incoerências com o relato apresentado judicialmente.
3. A alegação da vítima de que teria sofrido estupro por parte do acusado não encontra suporte seguro no acervo probatório produzido, cumprindo salientar que o acusado negou a prática do delito, negou ter ido a um motel com a ofendida na data declinada e informou que no período eram namorados, ambos usuários de drogas e com históricos de internação em clínica de recuperação. As testemunhas, inclusive a genitora da vítima, não se recordaram de terem sido informadas por ela sobre os fatos.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria dos delitos, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recurso desprovido.